Tribunal: TJDFT
Processo: 0752976-59.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0752976-59.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PLAZA AGENCIA DE VIAGENS EIRELI RECORRIDO: MARIA SUZETE MACIEL CRUZ, ANA MARIA COELHO FERREIRA SOUZA, ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA DECISÃO Nos termos do artigo 4o, inciso V, da Portaria 1029/2018 defiro a exclusão do processo do julgamento virtual agendado. Aguarde-se, em Secretaria, prazo para inclusão na PAUTA presencial. Brasília/DF, 12 de agosto de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator